Tribunal: STF
Processo: ARE 1574498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Serviço Social da Indústria - SESI e outro(s) contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso considerando que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicada no caso em tela, bem como em razão da impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “6. Todavia, com todo o respeito, deixou de enfrentar expressamente teses constitucionais autônomas e relevantes, o que configura omissão apta a comprometer a fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, inciso IV, do CPC. 



    7. Com efeito, as razões do recurso extraordinário não se limitaram a discutir a possibilidade genérica de intervenção de terceiros em mandado de segurança, mas invocaram fundamentos constitucionais específicos que mereciam análise individualizada. 



    8. Em primeiro lugar, foi sustentado que a negativa de ingresso das entidades embargantes viola as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), pois impede que o substituído legal participe do processo para resguardar direito próprio diretamente afetado pelo resultado da demanda.



    9. Essa tese, de natureza constitucional, entretanto, não foi apreciada, tendo a decisão se limitado a qualificar a matéria como infraconstitucional, sem esclarecer se, no caso concreto, a restrição imposta é compatível com tais garantias fundamentais. 



    10.Além disso, o recurso apontou que a controvérsia envolve direito próprio das entidades do “Sistema S”, relacionado à base de cálculo das contribuições prevista no art. 240 da Constituição Federal. 



    11.A decisão embargada, contudo, não indicou se essa norma constitucional foi considerada irrelevante ou afastada por ofensa reflexa, nem justificou por que não seria possível examinar a questão sob enfoque constitucional. 



    12.Tal silêncio, por óbvio, impede a compreensão da ratio decidendi e frustra o prequestionamento necessário à interposição de recursos subsequentes. 



    13.Outrossim, foi expressamente suscitada repercussão geral, com referência a precedentes como o RE 603.624/SC, mas a decisão embargada não esclareceu se afastou a repercussão por inexistência de questão constitucional, se considerou não haver aderência temática ou se reputou prejudicada a análise. 



    14.Essa omissão, porém, compromete a transparência do julgamento e inviabiliza eventual manejo de recursos. 



    15.Por fim, as razões recursais enfatizaram que não se trata de intervenção de terceiro stricto sensu, vedada pelo art. 24 da Lei 12.016/2009, mas de assistência litisconsorcial do substituído (CPC, art. 18, parágrafo único), em litígio conduzido pelo substituto legal (União). 



    16.Todavia, a decisão embargada não enfrentou essa distinção, nem justificou se a vedação legal alcança também o substituído, mesmo quando há direito próprio de matriz constitucional”



    Requer a parte embargante que sejam conhecidos e providos os declaratórios para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre:



    “a) a compatibilidade da negativa de ingresso com as garantias do art. 5º, XXXV, incisos LIV e LV, da CF; 



    b) a pertinência do art. 240 da CF à controvérsia; 



    c) a análise da repercussão geral suscitada; 



    d) a distinção entre assistência do substituído e intervenção de terceiros.” 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a questão relativa à possibilidade ou não de intervenção de terceiros em mandado de segurança da competência de outras Cortes não possui status constitucional, pois pressupõe a análise da legislação processual pertinente.



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por outro lado, a tese fixada no julgamento do Tema nº 325 da repercussão geral, no sentido da recepção pela EC 33/2001, das contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI não tem aplicação direta na presente controvérsia, uma vez que o acórdão recorrido, apenas e tão somente, consignou que a ora embargante não atua na exigibilidade da contribuição ora em comento, mas sim a União, nos termos da Lei nº 11.457/2007. 



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente